Tribunal: TJPA
Processo: 0856593-19.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856593-19.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA JUCENY ABILIO FERREIRA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA ESTÁVEL NÃO EFETIVA. ART. 19 DO ADCT. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À CARREIRA SEM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por servidora pública estadual aposentada contra acórdão que julgou improcedente pedido de reconhecimento de progressão funcional horizontal por antiguidade, com pagamento de diferenças remuneratórias, ao fundamento de inexistência de efetividade no cargo público. A embargante sustenta contradição e omissão no julgado quanto à aplicação da decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 e quanto ao direito à progressão funcional decorrente do enquadramento no Estatuto do Magistério Paraense.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição ou omissão apta a justificar integração pela via dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se servidor estável não efetivo, beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, possui direito à progressão funcional horizontal típica de carreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à substituição da fundamentação adotada pelo órgão julgador.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios deve ser interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade entre fundamentação e dispositivo ou entre premissas decisórias, inexistente no caso concreto.

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não converte vínculo administrativo em cargo efetivo, nem assegura incorporação automática à carreira pública sem prévia aprovação em concurso público.

A progressão funcional horizontal constitui forma de desenvolvimento em carreira e pressupõe vínculo estatutário efetivo regularmente constituído, incompatível com a situação jurídica de servidor apenas estável.

O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de decadência administrativa e concluiu que o transcurso do prazo decadencial não afasta a impossibilidade constitucional de reconhecimento de progressão funcional sem efetividade.

A pretensão da embargante objetiva novo julgamento da controvérsia e reexame de fundamentos já apreciados, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

O mero propósito de prequestionamento não dispensa a demonstração concreta de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não equivale à efetividade em cargo público.

O servidor estável não efetivo não possui direito à progressão funcional típica de carreira sem prévia aprovação em concurso público.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial.

A alegação de decadência administrativa não afasta impedimento constitucional ao reconhecimento de progressão funcional sem efetividade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19 e §1º; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.784/1999, art. 54; Lei Estadual nº 5.351/1986, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Mandado de Segurança nº 0801248-74.2018.8.14.0000, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, j. 04.09.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0888693-61.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.09.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARIA JUCENY ABILIO FERREIRA
nos autos da Apelação Cível nº 0856593-19.2023.8.14.0301, em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Síntese dos fatos.

A embargante alega, em síntese, que é servidora pública estadual aposentada vinculada ao IGEPREV, aposentada desde 25/06/1984, ocupante do cargo de PROFESSOR CLASSE ESPECIAL por 35 anos. Sustenta que a legislação aplicável não exige habilitação em concurso público para o enquadramento funcional apto a assegurar progressão horizontal, afirmando que, estando devidamente enquadrada no Plano de Cargos e Carreiras, faz jus à progressão prevista no art. 18 do Estatuto do Magistério Paraense.

Afirma ainda que inexiste subdivisão entre os servidores integrantes do grupo “CLASSE ESPECIAL”, razão pela qual entende que a norma deve ser aplicada ao caso concreto sem distinções indevidas. Aduz, também, a ocorrência de decadência administrativa, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/1999, sustentando que eventual questionamento acerca da efetividade da servidora ou de vícios no processo de enquadramento funcional estaria fulminado pelo decurso do prazo quinquenal para revisão dos atos administrativos favoráveis.

Em reforço de sua tese, transcreve precedente do Superior Tribunal de Justiça acerca da decadência administrativa para anulação de atos administrativos favoráveis aos administrados de boa-fé, defendendo que o acórdão embargado incorreu em contradição ao desconsiderar tal circunstância. Sustenta, por fim, que não lhe foi oportunizado contraditar eventual alegação relativa à efetividade funcional, requerendo o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a alegada contradição existente na decisão embargada, bem como a intimação da parte embargada para manifestação.

Em
contrarrazões
, o
ESTADO DO PARÁ
alegou que os embargos de declaração opostos pela autora não merecem prosperar, porquanto não evidenciam quaisquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sustenta que o recurso representa mero inconformismo da parte embargante com o teor do acórdão proferido em desfavor de seus interesses.

Argumenta que os embargos declaratórios não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. Defende, assim, a rejeição integral dos embargos de declaração, com a manutenção do acórdão recorrido em todos os seus termos, por medida de direito e justiça.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

Conheço dos embargos de declaração, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, a insurgência não comporta acolhimento. Explico.:

Os embargos declaratórios têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à renovação do julgamento, à rediscussão da prova, à reapreciação da tese jurídica vencida ou à substituição da fundamentação adotada pelo órgão julgador por outra que melhor convenha à parte.

A pretensão originária deduzida por MARIA JUCENY ABILIO FERREIRA busca o reconhecimento de progressões funcionais horizontais por antiguidade, com pagamento das diferenças correspondentes. O acórdão embargado examina a natureza do pedido e assenta que a pretensão, embora formulada sob a rubrica de diferenças remuneratórias, pressupõe evolução funcional em carreira, o que exige vínculo efetivo regularmente constituído.

Dito isso, torna-se necessário frisar que a contradição apta a autorizar embargos de declaração é a contradição interna do julgado, isto é, aquela existente entre premissas e conclusão, entre fundamentação e dispositivo, ou entre proposições inconciliáveis contidas na própria decisão.

Não se pode confundir com contrariedade entre o entendimento do órgão julgador e a tese defendida pela parte. No caso, o acórdão não afirma simultaneamente premissas incompatíveis; ao contrário, adota linha argumentativa coerente ao reconhecer que o pedido de progressão funcional horizontal depende da integração regular em carreira e que a estabilidade excepcional, quando desacompanhada de efetividade, não equivale a investidura em cargo efetivo.

Transcrevo trecho da decisão recorrida:

“(...) A agravante, aliás, ancora seu pleito na Lei n.º 5.351/86, transcrevendo dispositivos sobre referências e interstícios e sustentando a aquisição de múltiplas progressões por antiguidade durante o vínculo, com impacto percentual no vencimento base, exatamente a lógica de desenvolvimento em carreira.

Além disso, a tentativa de extrair “direito adquirido” à aplicação do Estatuto do Magistério, em detrimento de premissas constitucionais sobre investidura e carreira, tampouco procede. Explico.:

A estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, por desenho normativo, não converte vínculo em cargo efetivo; e, se não há efetividade, não há ingresso na carreira com seus consectários típicos — entre eles, a progressão funcional. A decisão monocrática, ao aplicar a orientação do STF e afirmar a indispensabilidade do vínculo estatutário efetivo para progressão, conserva a coerência lógico-jurídica do sistema, impedindo que, por via transversa, se reconheça efeito próprio de cargo efetivo a situação que a Constituição não equipara.

É certo que o agravo interno também discorre longamente sobre prescrição e trato sucessivo; todavia, mesmo que se superassem eventuais óbices prescricionais — discussão que, por si, não abala o fundamento central do decisum — permaneceria incólume a razão de decidir ancorada na impossibilidade de progressão/reenquadramento sem efetividade. De todo modo, observa-se que as contrarrazões apresentadas pelos entes públicos, ainda na apelação, apontam, de forma convergente, tanto a tese de prescrição vinculada ao enquadramento/reenquadramento como ato único de efeitos concretos, quanto a impossibilidade de progressão por ausência de efetividade e afronta ao Tema 1157 do STF, reforçando que, sob múltiplas perspectivas, a manutenção do julgado se mostra juridicamente consistente.

Assim sendo, o servidor estável, mas não efetivo, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito à progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes.

Corroborando com o alegado, estre E. Tribunal de Justiça já emitiu decisão afastando o direito a progressão funcional diante da não comprovação de estabilidade no serviço público. Confira-se:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Segundo a melhor doutrina, o mandado de segurança deve estar alicerçado em exclusiva e esclarecedora prova documental dos fatos alegados, sendo incompatível dilação probatória. 2.O servidor que ingressou sem concurso nos quadros da Administração Pública antes da CF/1988, e detém estabilidade por força do art. 19 do ADCT, como ocorre na hipótese em julgamento, somente se tornará efetivo quando se submeter a certame público, conforme se extrai da leitura do § 1º do precitado artigo. 3. Assim, se o servidor, embora estável, não é efetivo, é vedada a ocorrência de
progressão
funcional, por disposição do art. 37, II, da CF. 4. Ausente a prova pré-constituída do direito líquido e certo a ser tutelado, denega-se a segurança. Decisão unânime

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA – Nº 0801248-74.2018.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2018)

APELAÇÃO CIVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LEI Nº 5.351/86 E DECRETO Nº 4.714/87. SERVIDOR PUBLICO NÃO EFETIVO. ART. 19 ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO NA CARREIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. o cerne da questão consiste em verificar se é devido o enquadramento dos vencimentos da parte Autora, nos termos da Lei n.º 5.351/86 e Lei nº 7.442/10, além da repercussão financeira e do direito da progressão funcional, uma vez que não seria servidora efetiva da Administração Pública.

2. No caso concreto, verifica-se que a apelante é servidora estável do Estado do Pará, exercendo a função de Professor Assistente PA-A, tendo sua efetivação no funcionalismo público ocorrida em 25/04/1984.

3. o servidor que ingressou sem concurso nos quadros da Administração Pública antes da CF/1988, detém estabilidade por força do art. 19 do ADCT, mas somente se tornará efetivo quando se submeter a certame público, conforme se extrai da leitura do § 1º do precitado artigo.

4. Assim sendo, se o servidor, embora estável, não é efetivo, é vedada a ocorrência de progressão funcional, por disposição do art. 37, II, da CF

5. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Recurso Adesivo não conhecido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0888693-61.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/09/2024 )

Dessa forma, ausente demonstração de erro material, omissão relevante ou desacerto jurídico na decisão monocrática, e verificada a pertinência do fundamento constitucional aplicado ao caso concreto, o agravo interno não merece prosperar. (...)”

Também não há omissão, uma vez que o acórdão examinou expressamente a alegação de decadência administrativa e esclarece que tal argumento não supera o fundamento constitucional relativo à impossibilidade de deferimento de progressão funcional sem efetividade. A tese da EMBARGANTE, segundo a qual a Administração não poderia questionar seu enquadramento após o decurso do prazo decadencial, não altera a conclusão do julgamento, porque a controvérsia não se resolve pela anulação de ato administrativo pretérito, mas pela impossibilidade jurídica de extrair, de eventual enquadramento ou denominação funcional, o direito à evolução típica de carreira quando ausente o pressuposto constitucional correspondente.

O que se pretende, em verdade, é novo julgamento da causa, pois a EMBARGANTE busca que esta Turma reexamine a premissa já enfrentada no acórdão, substituindo a conclusão adotada por entendimento favorável à progressão. Tal finalidade é estranha aos embargos de declaração. A via declaratória não existe para reabrir debate sobre matéria decidida, nem para compelir o órgão julgador a responder, uma a uma, todas as linhas argumentativas da parte, quando a decisão apresenta fundamento suficiente e coerente para a solução da controvérsia.

Quanto ao prequestionamento, registre-se que a mera invocação de dispositivos legais ou constitucionais não dispensa a demonstração de vício previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há fundamento para integração do acórdão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos por MARIA JUCENY ABILIO FERREIRA
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026